Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados pelo embargante, porquanto o acórdão embargado, de forma clara, expressa e objetiva, considerou que não houve falha na prestação de serviços bancários; entendeu que os contratos foram realizados com uso de senha, cartão e assinatura eletrônica, sem evidência de incapacidade do autor à época; e reconheceu culpa exclusiva de terceiro fraudador, aplicando-se ao caso o art. 14, §3o, I e II, do CDC, como excludente de responsabilidade.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.